Tribunal: TJDFT
Processo: 0713936-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. MULTA POR RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. “PACTA SUNT SERVANDA”. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui indevida inovação recursal a alegação de vício de consentimento se o argumento não foi suscitado na petição inicial, a qual se restringiu a argumentar que a Autora teria se arrependido da contratação; se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora; inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014, todos do Código de Processo Civil; violação ao contraditório e à dialeticidade recursal; recurso, nesse ponto, não conhecido.
2. A relação jurídica presentes nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei n.o 8.078/1990.
3. Nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil, “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.
4. Não implica em ilegalidade a cobrança de multa por rescisão unilateral do contrato quando fixada em valor que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; a cláusula penal fixada em 10% (dez por cento) das parcelas vincendas do contrato não revela abusividade.
5. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), as quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC); sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.